Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722130-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA PANTA BARBOSA FREITAS GONTIJO, UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA APELADO: UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA, NUBIA PANTA BARBOSA FREITAS GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (cirurgia plástica pós-bariátrica), movida por Núbia Barbosa Freitas em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 9/10/2020, os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob relatoria do em. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Referida decisão excepcionou apenas a “concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Eis a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Assim, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator